Tribunal: CARF
Processo: 10070.001741/2001-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001741/2001-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.786 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Bianca Felícia Rothschild, substituída pelo Conselheiro Marcelo José
Luz de Macedo (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, o qual bem
retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
1. No dia 15.08.2002, a interessada postulou a homologação da compensação de um
débito de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de R$ 423.000,00, relativo a
agosto de 2002, com um alegado crédito tributário decorrente também de IRRF que,
atualizado pela taxa Selic, monta a R$ 407.360,71.
2. A autora do Parecer Conclusivo n° 133/07 (fls 105 e 106) afirma, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001741/2001-27
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

2.1. que a interessada disse deter um crédito de R$ 365.345,93 do ano-calendário de
2000 correspondente a IRRF sobre rendimentos diversos (fls. 1/26), o qual, "corrigido
até outubro/2001 (planilha de fls. 25)", monta ao valor indicado na inicial;
2.2. que não se cogita de restituição ou compensação do IRRF do ano-calendário de
2000, uma vez que estes recolhimentos são considerados antecipação, não se tratando,
pois, de pagamentos indevidos ou maiores que os devidos, haja vista que foram
recolhidos com base na legislação de regência da matéria e que não há, nos autos, prova
de ter havido pagamento indevido ou a maior de tributo;
2.3. que, assim, somente a apuração de imposto de renda negativo na declaração de
rendimentos configuraria o indébito fiscal, o qual seria passível de restituição ou de
utilização para a compensação de débitos;
2.4. que, de acordo com a declaração retificadora apresentada pela interessada cujo
extrato se encontra às fls. 53/83, ela apurou imposto de renda negativo de R$
2.827.742,80 (ficha 12A);
2.5. que tal saldo negativo foi apreciado no Parecer Conclusivo n° 66/2007 (fls.
100/103), o qual alicerçou a decisão do titular da Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária do Rio de Janeiro (DERAT/RJO) de não reconhecer o direito
creditório postulado, proferida no processo n° 10070.0016741/2001-41 (fls. 104); e
2.6. que, por isso, propôs àquela autoridade que também não homologasse as
compensações objeto das declarações de compensação de fls. 28 e de fls. 1 do processo
n° 10070.001029/2003-90 apenso ao presente.
3. Embasado no parecer acima resumido, o titular da DERAT/RJO proferiu o despacho
decisório por meio do qual decidiu não homologar as compensações efetuadas (fls.
107).
4. No Parecer Conclusivo n°66/2007, cujas conclusões serviram de arrimo para o
indeferimento do pleito formulado no processo n°10070.001674/2001-41, informou-se,
em resumo:
4.1. que a interessada compensou diversos débitos fiscais de PIS e COFINS com um
alegado crédito de R$ 2.739.440,40 e juntou aos autos daquele processo comprovantes
de retenção de IRRF cujos valores pretendia ver restituídos ou compensados;
4.2. que, para a confirmação do crédito alegado, a qual não foi possível somente com os
documentos apresentados, foi determinada a realização de diligência para verificar, na
sua escrituração, a exatidão das informações prestadas, a contabilização das retenções
do imposto e o oferecimento à tributação das receitas financeiras cujo recebimento
implicou tais retenções;
4.3. que a diligência constatou que as retenções do imposto se encontravam
devidamente escrituradas, mas que parte das respectivas receitas financeiras não foi
oferecida à tributação no ano-calendário de 2000, razão pela qual foram lavrados autos
de infração para a exigência dos créditos tributários devidos;
4.4. que, de acordo com a DIPJ do ano-calendário de 2000, a interessada apurou saldo
negativo de imposto de renda no valor de R$ 2.827.742,80 naquele ano, o qual constitui
o crédito alegado; tal crédito, porém, ficou desprovido de liquidez e certeza, requisitos
essenciais ao reconhecimento do direito creditório, depois da lavratura dos autos de
infração suscitados pela diligência realizada; e
4.5. que, em face do exposto, não deveriam ser homologadas as compensações
efetuadas.
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

5. lrresignada com o Despacho Decisório n° 133/2007, do qual foi cientificada
09.08.2007 (fls. 109), a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade no
dia dez do mês seguinte (fls. 121/127). Depois de historiar os fatos acima relatados,
alegou, em síntese:
5.1. que, ao contrário do que se alega nos pareceres citados, o direito creditório em
questão não está englobado no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, em
discussão nos autos do processo n° 10070.001674/2001-41;
5.2. que, embora conste na respectiva DIPJ um saldo negativo de R$ 2.827.742,80, o
montante de R$ 361.845,87, correspondente a uma parte do IRRF incidente sobre
rendimentos que auferiu naquele ano, não foi computado no cálculo daquele saldo em
virtude de escusável lapso;
5.3. que, se tal montante, retido basicamente pelos bancos Banrisul, Safra, Bandeirantes
e BIC; pelas empresas Tele Celular 'Sul, Tele Nordeste Celular, Telegoiás e Bardela;
pela Coordenação Geral de Recursos Logísticos; e pelo DNER, tivesse sido computado
na apuração do imposto de renda, o seu crédito, representado na DIPJ pelo saldo
negativo declarado, seria de R$ 3.189.588,67;
5.4. que esse valor, contudo, seria reduzido a R$ 2.818.742,73, em função de ajustes
atribuídos a um não explicado "valor aproveitado" (R$ 369.647,79) e a uma não
explicada "diferença desconsiderada" (R$ 1.198,15) também não computados na
apuração do imposto, conforme o demonstrativo apresentado na própria manifestação
de inconformidade;
5.5. que, como se vê, "o crédito tributário em foco não está abrangido pelo valor do
pedido de restituição que deu origem ao processo n° 10070.001674/2001-41"; a
restituição em análise nestes autos representa uma complementação do pedido anterior,
o que, por si só, justifica a modificação do despacho decisório ora combatido;
5.6. que a fiscalização não investigou a origem do seu direito creditório; limitou-se a
supor que os respectivos valores estariam embutidos no saldo negativo do IRPJ objeto
daquele processo;
5.7. que, no entanto, o direito creditório pleiteado nestes autos tem a ver com o IRRF
que, por lapso, não foi computado no saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário
de 2000; e
5.8. que, de acordo com as diversas ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes
que transcreveu, os erros de fato cometidos na declaração de rendimentos não justificam
o indeferimento do pedido de restituição.
6. Ao final da manifestação de inconformidade, a interessada postulou a reforma do
despacho decisório de fls. 107 e, por conseguinte, a homologação das compensações
efetuadas.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente e não
homologou a compensação pleiteada em acórdão (fls.207 e ss) cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A falta da comprovação do crédito com o qual foi compensado um débito fiscal impede
a homologação expressa da compensação efetuada.
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

Foi juntado por apensação o Pedido de Compensação formulado no processo n.
10070.001029/2003-90, que pleiteia compensação de PIS e COFINS com crédito de IRRF objeto
dos presentes autos.
Em 26/06/2009 (sexta), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ (AR
fl.454). Ainda irresignado, em 28/07/2009, interpôs Recurso Voluntário (fls. 457 e ss), através
do qual:
- Preliminarmente, alega nulidade do acórdão da DRJ, uma vez que havia nos
autos documentos que comprovavam a existência do crédito pleiteado, mas houve manifesta falta
de aprofundamento da investigação dos fatos;
- Argumenta que restou demonstrado que o IRRF objeto do pedido de
restituição/compensação dos presentes autos não foi aproveitado para compor o saldo negativo
do ano-calendário 2000, o qual foi objeto de compensação em processo distinto;
- Declara que a fim de demonstrar que as retenções de IRRF referentes a cada
processo não se confundiam, a recorrente apresentou um demonstrativo em sua manifestação de
inconformidade, discriminando os valores das retenções e CNPJ's das respectivas fontes
pagadoras (doc. 2);
- Acrescenta que a requerente apresentou cópias de todos os informes de
rendimentos que comprovam a efetividade das retenções na fonte que ensejaram o pedido de
restituição que deu azo ao presente processo; e que tais documentos comprovam que o crédito
pleiteado neste processo não se confunde com o objeto dos processos n.s 10070.001674/2001-41
e 10070.000784/2003-57, bem como que a recorrente não considerou em sua DIPJ/2001 a
integralidade das retenções na fonte ocorridas no período, tendo sido necessária a apresentação
de pedidos de restituição complementares.
- Anexa os informes de rendimentos que instruíram os demais pedidos de
restituição, corroborando a alegação de que não há requerimento de restituição em duplicidade
(doc. 3);
- Quanto à apresentação dos documentos contábeis que comprovam a
contabilização das retenções, o que foi reputado como necessário pela DRJ no v. acórdão
recorrido, a recorrente esclarece, como essa questão somente foi levantada pela r. decisão
recorrida, que o prazo exíguo para a interposição deste recurso voluntário não lhe permitiu o
levantamento de toda esta documentação em tempo hábil, razão pela qual parte dela será
apresentada nestes autos posteriormente;
- A parte da documentação já obtida instrui o presente recurso, relacionada aos
processos n.s 10070.000784/2003-57 (doc. 4), 10070.001674/2001-41 e 10070.001741/2001-27
(doc. 5);
Por fim, requereu a empresa que o recurso fosse conhecido e provido para
declarar a nulidade do acórdão recorrido ou, subsidiariamente, que seja reconhecido seu direito à
restituição e compensação pleiteados nos presentes autos. Protesta ainda pela posterior juntada
de documentos adicionais relativos à comprovação da contabilização das retenções de IRF
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

ocorridas no ano-base de 2000, os quais não puderam ser levantados em tempo hábil para
instrução deste recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega nulidade da decisão a quo, tendo em vista que teria havido
falta de aprofundamento da investigação dos fatos, ou seja, a acusação consiste na suposta falta
de exame dos documentos carreados aos autos pela recorrente.
O problema diz respeito à valoração da prova. Cito o entendimento do I.
Conselheiro Roberto Silva Junior, que estabelece uma distinção essencial, dentro do processo
administrativo, das hipóteses de invalidade, no sentido de que há casos de invalidade cuja
consequência é a anulação do ato e o retorno do processo à etapa anterior, para que o ato seja
refeito. É o que se dá, por exemplo, com os atos praticados com cerceamento de defesa. Há
casos, entretanto, em que a invalidade decorre da má aplicação do direito, do erro na valoração
da prova ou na qualificação jurídica do fato. Nessas hipóteses, corrige-se o ato, substituindo-o se
for necessário, sem prejuízo à marcha normal do processo, ou seja, sem retroceder à etapa
anterior. Estas são as chamadas questões de “mérito”, que se opõem àquelas outras denominadas
de “preliminares”.
Na situação em exame, o que se tem é valoração da prova, cujo erro, se acaso
existente, não implicará retrocesso à etapa anterior, mas a reforma da decisão recorrida. Portanto,
o problema suscitado pela recorrente deve ser tratado como questão de mérito.
É de se observar que a própria Recorrente reconhece que as informações trazidas
podiam não estar claras, consoante seguinte trecho do recurso:
Portanto, ainda que não estivesse claro no caso dos autos que as retenções do IRF
"sub judice" não se confundem com as retenções cuja restituição foi pleiteada em
outros processos, deveria ser aplicado o disposto no art. 112 do Código Tributário
Nacional. (grifei)
Logo, é uma questão de valoração da prova, e a Turma recorrida entendeu que os
documentos trazidos aos autos não demonstravam inequivocamente a existência do direito
creditório.
Nesse sentido, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida.

Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

Do Mérito.
Trata o presente processo de pedido de restituição de IRRF, referente ao ano-
calendário 2000, cumulado com dois pedidos de compensação, o primeiro constante destes autos
às fls.32-33, o segundo, protocolado no processo n. 10070.001029/2003-90, a este apensado.
O pedido de restituição/compensação foi indeferido pela Unidade de Origem
(Despacho Decisório fls. 110-113), pois entendeu que o crédito que a empresa alega ser
detentora, relativo ao saldo negativo apresentado no ano calendário de 2000, acima citado, já foi
objeto de análise no processo n° 10070.001674/2001-41, no qual foi proferido despacho
decisório, cuja cópia encontra-se anexada às fls. 100/104, em que não foi reconhecido o direito
creditório pleiteado.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade e procurou esclarecer que
o crédito de IRRF objeto dos presentes autos não havia sido utilizado para compor o saldo
negativo do ano-calendário 2000; informa que deixou de incluir esses valores por lapso
manifesto. Naquela ocasião, apresentou documentos para provar o alegado.
A DRJ julgou a manifestação improcedente sob o fundamento de que não havia
nos autos prova da alegação de que uma parte do IRRF incidente sobre rendimentos auferidos no
ano-calendário 2000 não teria sido computada na apuração do IRPJ daquele ano, cujo saldo
redundou negativo. E acrescenta que para que restassem comprovados os fatos alegados, seria
imprescindível que a interessada juntasse aos autos os comprovantes de toda retenção de imposto
sofrida e cópia do seu Diário ou Razão nos quais tivessem sido feitos os respectivos registros
contábeis.
Para contrapor as razões da DRJ, a Recorrente declara que apresentou cópias de
todos os informes de rendimentos que comprovam a efetividade das retenções na fonte que
ensejaram o pedido de restituição que deu azo ao presente processo; e que tais documentos
comprovam que o crédito pleiteado neste processo não se confunde com o objeto dos processos
n.s 10070.001674/2001-41 e 10070.000784/2003-57, bem como que a recorrente não considerou
em sua DIPJ/2001 a integralidade das retenções na fonte ocorridas no período, tendo sido
necessária a apresentação de pedidos de restituição complementares. Anexa os informes de
rendimentos que instruíram os demais pedidos de restituição, corroborando a alegação de que
não há requerimento de restituição em duplicidade (doc. 3). Relata ainda a dificuldade em obter a
escrituração contábil dentro do prazo para interposição do recurso, todavia, a parte da
documentação já obtida está relacionada aos processos n.s 10070.000784/2003-57 (doc. 4),
10070.001674/2001-41 e 10070.001741/2001-27 (doc. 5). Coloca-se à disposição para juntada
de documentos adicionais.
Verifica-se que a Recorrente fez juntar ao presente apelo os seguintes
documentos:
 Planilha esclarecendo os valores de IRRF relativos a cada processo e
aquilo que foi declarado em DIPJ (fl. 529);
 Planilha com a consolidação das retenções (fls. 532-33);
 Comprovantes de Rendimentos;
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

 Cópia do Livro Diário.
Tendo em vista a apresentação desses novos documentos, para contrapor as razões
da decisão recorrida, consoante art. 16, §4o, ‘c’ do Decreto n. 70.235/72, voto por converter o
julgamento em diligência para:
- Confirmar o IRRF que compõe o crédito pleiteado no presente processo;
- Verificar se o IRRF objeto deste pedido de restituição não foi utilizado para
compor o saldo negativo do ano-calendário 2000;
- Levar em consideração o resultado final do processo 10070.001674/2001-41;
- Verificar se a receita correspondente ao imposto retido foi oferecida à tributação;
- Intimar o contribuinte para trazer documentos adicionais, se entender necessário,
mormente no que diz respeito à escrituração contábil das receitas;
- Elaborar relatório conclusivo acerca da existência do crédito pleiteado,
informando o resultado da diligência à Recorrente, abrindo-lhe prazo de 30 dias para o exercício
do contraditório, retornando o processo à turma para decisão.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital